Tribunal: TJMT
Processo: 0003812-27.2012.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003812-27.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - CPF: 057.954.368-44 (ADVOGADO), ROSELANE FAGUNDES MORAES - CPF: 545.010.401-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE –
ausência de pretensão resistida
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0003812-27.2012.8.11.0041

APELANTE: ROSELANE FAGUNDES MORAES REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSELANE FAGUNDES MORAES,
representada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
, que nos autos da Ação de
Busca e Apreensão no 3812-27.2012.8.11.0041 – Cód. 752015, proposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A,
reconhecendo a ocorrência da prescrição, julgou extinto o feito nos termos do artigo 487, II, do CPC, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais, deixando de condenar em honorários em razão de não haver patrono constituído nos autos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, ao ocorrer a prescrição intercorrente, nota-se que houve a indevida movimentação do Poder Judiciário uma vez que o autor impediu o devido andamento do processo, ferindo princípios basilares do ordenamento jurídico brasileiro.

Assevera que a Defensoria Publica também arcou com a resistência injustificada da instituição financeira em dar o devido andamento processual e por essa razão, como pena por sua litigância de má-fé, o apelado deve ser condenado a pagar honorários advocatícios a instituição pública que exerceu sua atividade nos presentes autos.

Desse modo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. (Id. 32957462)

Embora devidamente intimado, o apelado não ofertou contrarrazões, consoante certificado no Id. 32957466.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal acerca da ausência de
condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Magistrado sentenciante deixou de fixar os honorários sucumbenciais, fundamentando não haver patrono constituído nos autos.

Pois bem. Segundo o princípio da causalidade, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios, a parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi responsável pelo ajuizamento da demanda.

Na hipótese, o apelado ingressou com a ação, todavia, não houve por parte da apelante qualquer resistência a pretensão do autor, ou seja, a apelada não se opôs à procedência do pedido inicial, não oferendo qualquer objeção ao pleito da parte autora, sendo-lhe nomeado curador especial pela Douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Logo, tenho que não assiste razão a apelante uma vez que o apelado não possui nenhuma responsabilidade pelo surgimento da demanda, tampouco aos ônus a ela correspondentes.

Desse modo, não vejo como atribuir ao recorrido a responsabilidade pela condenação ao pagamento da verba honorária, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da ação, não demonstrando resistência à pretensão posta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA

– APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Se o banco apresenta os documentos no prazo para defesa, entende-se como não resistida a pretensão autoral, não devendo a instituição financeira arcar com os ônus da sucumbência”
(TJTM Apelação Cível 0000768-75.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO DESPROVIDO. Ante à falta de pretensão resistida, não se evidencia o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
”
(N.U 0003454-33.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020